Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-28.2019.8.11.0020
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (REPRESENTANTE), SILVIO FRANCISCO SALGADO - CPF: 387.915.871-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA CONTESTADA. POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL.
PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em
que o Recorrido
SILVIO FRANCISCO SALGADO

postula pela
desconstituição de débito e reparação por danos morais
, em razão da
emissão de fatura de recuperação de consumo

sem a observância do contraditório.

2.

A empresa por sua vez aduziu a regularidade do procedimento de recuperação com laudo que constatou irregularidade no medidor do recorrente, pugnando pela validade da recuperação com o consequente dever de pagar do recorrente

3.

Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).

4.

Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido realizados na companhia do consumidor, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

5.

A sentença de origem declarou o débito inexigível e condenou a Recorrente ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
de indenização por danos morais se mostra razoável e adequado.

6.

Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e provido.

8.

Condeno a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma:

Trata-se de ação em que o Recorrente
SILVIO FRANCISCO SALGADO
postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo sem a observância do contraditório.

A empresa por sua vez aduziu a regularidade do procedimento de recuperação com laudo que constatou irregularidade no medidor do recorrente, pugnando pela validade da recuperação com o consequente dever de pagar do recorrente

Adveio sentença de Parcial Procedência em que apenas

Declarou a inexigibilidade dos débitos referentes aos consumos recuperados, objeto da demanda, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A presente análise se refere ao
RECURSO INOMINADO
, em que o recorrente se insurge em desfavor da sentença proferida, visando a reforma da sentença para reconhecer a legalidade do seu procedimento adotado de recuperação de consumo, bem como do dever do reclamante em ter de quitar seu debito pendente..

A parte recorrida não apresentou Contrarrazões recursais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2020